Tribunal: STF
Processo: ARE 1464816
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    I – AGRAVO INTERPOSTO PELA AUTORA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. VIGÊNCIA DA LEI N.º 13.015/14. A parte agravante não logra êxito em desconstituir os fundamentos da decisão agravada.



    1. INTERSTÍCIOS. DIFERENÇAS DE PROMOÇÕES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 126 DO TST. O Tribunal Regional do Trabalho, soberano quanto à análise do quadro fático, assentou que “os percentuais de interstício entre os vencimentos padrão pretendidos tiveram origem em negociação, servindo o regulamento da empresa apenas como instrumento de sua implantação”. E, também, que “as normas internas anteriores não definiam tais percentuais. Entende-se que o pagamento dos interstícios no percentual pretendido entre os níveis da Carreira Administrativa era direito oriundo das normas coletivas da categoria”. Assim, o exame da tese recursal em sentido contrário esbarra no óbice da Súmula n.º 126 do TST, pois demanda o revolvimento de fatos e provas.



    2. VALE-ALIMENTAÇÃO. NATUREZA SALARIAL. CONTROVÉRSIA FÁTICA. ÓBICE DA SÚMULA N.º 126 DO TST. A Corte Regional, a partir da minuciosa análise do conjunto fático-probatório, firmou convencimento de que “Não há comprovação nos autos da percepção, pela reclamante, da vantagem alimentação sob outra forma que não aquela prevista pelas normas coletivas juntadas aos autos. Os instrumentos normativos preveem inicialmente a concessão de tíquete-alimentação, dispondo expressamente que se trata de vantagem indenizatória, e, a partir de determinada época, passam a garantir também o pagamento de auxílio cesta-alimentação, atribuindo a este a mesma natureza da vantagem anterior. Não traz a reclamante quaisquer elementos que demonstrem tenha recebido alimentação, quer ‘in natura’, quer mediante tíquetes, anteriormente às negociações coletivas que regulam a concessão de tal benefício”. Diante desse quadro, tal como assinalado na decisão agravada, emerge como óbice ao recurso de revista o disposto na Súmula n.º 126 do TST. Dessa forma, verifica-se que não há como constatar que a autora tenha recebido o vale-alimentação com índole salarial. Portanto, prevalece o reconhecimento ao ajustado, como resultado de regular negociação coletiva, nos termos do art. 7º, XXVI, da Constituição da República.



    3. HORAS EXTRAS. EXERCÍCIO DE CARGO DE CONFIANÇA. BANCÁRIO. ART. 224, § 2º, DA CLT. CONFIGURAÇÃO. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA N.º 126 DO TST. O Tribunal Regional, valorando fatos e provas, concluiu que “A ficha de registro da empregada, contida na fl. 617 - quarto volume do processo, demonstra que a autora desempenhou função de gerência durante todo o período não prescrito. Nos demonstrativos de pagamento, verifica-se o pagamento de adicional de função superior a 1/3 do salário efetivo - (fls. 623 a 734). Quanto ao requisito subjetivo, a demandante era a responsável pela tesouraria, transportava numerário, abastecia caixas eletrônicos, acionava e desacionava o alarme, fechava a agência, mantinha como subordinados os caixas (segundo o depoimento da testemunha trazida pela autora), integrava o comitê de crédito (conforme admite nas razões recursais). A situação fática demonstra suficientemente que a reclamante se enquadra na exceção prevista no parágrafo 2º do art. 224 da CLT”. Nesse contexto, revela-se inviável a admissibilidade do recurso, ante a incidência da Súmula n.º 126 do TST.



    Agravo a que se nega provimento.



    II - AGRAVO INTERPOSTO PELO BANCO RÉU. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. VIGÊNCIA DA LEI N.º 13.015/14. A parte agravante não logra êxito em desconstituir os fundamentos da decisão agravada.



    1. BANCO DO BRASIL. ANUÊNIOS. PRESCRIÇÃO PARCIAL. A jurisprudência pacificada do Tribunal Superior do Trabalho é firme no sentido de que é parcial a prescrição da pretensão relativa à percepção dos anuênios, por entender que a hipótese retrata o descumprimento do pactuado, decorrente do não pagamento de parcela assegurada em norma regulamentar e incorporada ao patrimônio jurídico do empregado. Deveras, a supressão do pagamento dos anuênios, parcela prevista em norma interna do Banco réu, constitui lesão de trato sucessivo decorrente do descumprimento do pactuado, e não de sua alteração, a atrair, portanto, a prescrição parcial.



    2. BANCO DO BRASIL. ANUÊNIOS. PARCELA ORIGINALMENTE PREVISTA EM NORMA REGULAMENTAR. POSTERIOR SUPRESSÃO POR NORMA COLETIVA. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO CONTRATUAL LESIVA. CONFIGURAÇÃO. Firmou-se a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que os anuênios instituídos originalmente por regulamento interno Banco do Brasil, vigente à época da admissão da autora (1982), incorporam-se ao patrimônio jurídico do trabalhador, não podendo ser suprimidos por norma coletiva posterior, sob pena de configurar alteração contratual lesiva, vedada expressamente pelo art. 468 da CLT. Inteligência da Súmula nº 51, I, do TST.



    Agravo a que se nega provimento.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, XXVI da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30/08/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 03/02/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente